Tribunal: TJDFT
Processo: 0708980-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. CONDENADA POR CRIME COMUM E HEDIONDO OU EQUIPARADO E HEDIONDO OU EQUIPARADO COM RESULTADO MORTE. ARTIGO 112 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. PERCENTAGEM PARA A PROGRESSÃO. REINCIDÊNCIA, MAS NÃO EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO E NÃO EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO COM RESULTADO MORTE. LACUNAS INVOLUNTÁRIAS. ANALOGIA IN BONAM PARTEM. PRINCÍPIO FAVOR REI. APLICAÇÃO CORRETA DA LEI NOVA MAIS FAVORÁVEL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.
A Lei no 11.464, de 28/3/2007, acrescentara o § 2o ao artigo 2o da Lei no 8.072, de 25/7/1990, determinando que a progressão de regime para os condenados por crimes hediondos ou equiparados, dar-se-ia após o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena, se fosse primário, e de 3/5 (três quintos), se reincidente. A Lei no 13.964, de 24/12/2019, denominada de“pacote anticrime”, revogou essa norma, fazendo com que a progressão de regime para condenados por crimes hediondos ou equiparados também passasse a ser disciplinada pela Lei de Execução Penal.
Com a nova redação, a lei passou a exigir, quanto ao requisito objetivo: o cumprimento de 40% da pena para a progressão de regime do condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário (inciso V); o cumprimento de 50% (cinquenta por cento) da pena do condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional (inciso VI); se, todavia, o sentenciado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado, o percentual é de 60% (inciso VII); e, se for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, o percentual é de 70%, vedado o livramento condicional (inciso VIII).
Há lacunas da lei quanto aos percentuais aplicáveis ao condenado que é reincidente, mas não na prática de crime hediondo ou equiparado, e ao condenado que é reincidente, mas não na prática de crime hediondo ou equiparado com resultado morte. Não foram estipulados os percentuais a serem aplicados ao condenado por crime hediondo ou equiparado, que seja reincidente genérico, vale dizer, cuja reincidência decorra de crime anteriormente praticado de natureza não hedionda ou equiparada, como também ao condenado por crime hediondo ou equiparado com resultado morte que não seja reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, ou seja, cuja reincidência decorra de crime anterior de natureza não hedionda ou equiparada ou de crime de natureza hedionda ou equiparada mas sem resultado morte.
Ocorridas lacunas, devem ser preenchidas. Os mecanismos estão previstos no artigo 4o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro: “a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito”.
Enquanto o direito processual penal admite a analogia, de forma ampla, o direito penal a repele por força do princípio da legalidade, aceitando-a, excepcionalmente, in bonam partem, em benefício do réu. A analogia in malam partem, por prejudicar o réu, não encontra agasalho no direito penal.
Cuida-se, na espécie, de lacunas involuntárias em sede de direito penal, execução penal, requisito objetivo para a progressão de regime prisional. Só cabe a analogia in bonam partem, ou seja, a aplicação das normas do inciso V (40% da pena) e do inciso VI, "a" (50% da pena), do artigo 112 da Lei de Execução Penal. Afastam-se as dos incisos VII (60% da pena) e VIII (70% da pena), por prejudiciais ao condenado. Não cabe, portanto, interpretar-se a hipótese como regida pelas previsões mais severas, apesar de se saber a intenção inicial de, com o “pacote anticrime”, editar-se lei mais rigorosa.
Como, pela lei anterior, deveria a sentenciada, reincidente, cumprir 3/5 (três quintos) da pena, ou seja, 60% (sessenta por cento), as normas agora aplicáveis a ela, reincidente, mas não em crime hediondo ou equiparado e não em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, as dos incisos V e VI, "a", do artigo 112 da Lei de Execução Penal (cumprimento de 40% e de 50% da pena), são mais favoráveis e por isso retroagem. Configura-se novatio legis in mellius.
Corretos os fundamentos da decisão agravada, que, reconhecendo a novatio legis in mellius, aplicou, para a progressão de regime prisional, o percentual de 40% da pena (art. 112, V, da LEP) para o crime de homicídio qualificado tentado e o de 50% da pena (art. 112, VI, "a", da LEP) para o homicídio qualificado consumado, embora não primária a agravada, mas não reincidente em crime hediondo ou equiparado e em crime hediondo ou equiparado com resultado morte.
Agravo desprovido.